Tribunal: TJSP
Processo: 2221279-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Solicitação para desbloqueio total das contas da agravante, sobre as quais foi determinada penhora de 30% sobre seus vencimentos. Possibilidade. Valor elevado frente ao caso concreto, dado que a agravante ganha salário baixo e referido montante certamente comprometerá sua sobrevivência e dignidade. No entanto, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Solicitação para desbloqueio total das contas da agravante, sobre as quais foi determinada penhora de 30% sobre seus vencimentos. Possibilidade. Valor elevado frente ao caso concreto, dado que a agravante ganha salário baixo e referido montante certamente comprometerá sua sobrevivência e dignidade. No entanto, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, frente a débitos não alimentares, não é mais absoluta, conforme posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça. Determinação de redução da penhora para 10% (dez por cento) por ser razoável frente ao caso, no qual se deve ponderar também o direito do credor em receber o que de direito. Recurso parcialmente provido.